Tribunal: STF
Processo: RE 1491920
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. IMUNIDADE. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Da observância da anterioridade nonagesimal após a revogação do art. 40, § 21, pela EC nº 103/2019



    Diante da tese fixada pelo STF no Tema 317 e da ausência de regulação legal, não se afigura necessária a observância de tal limitação constitucional ao poder de tributar.



    Explico.



    Quando do julgamento do RE nº 630.137, Relator Ministro Roberto Barroso, afetado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 317), que discutia a auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’.



    Tendo em vista que não foi editada lei complementar ou lei ordinária federal para regulamentar a revogada imunidade do art. 40, § 21, da Constituição Federal, esta jamais se revelou aplicável e, por consequência, nunca foi aplicada de forma legítima, de forma que não há falar em instituição ou aumento de tributo a ensejar a aplicação da anterioridade nonagesimal.



    Assinalo, a propósito, não desconhecer a edição da Medida Provisória nº 805/2017 (publicada em 30/10/2017), cujo art. 37 incluiu o parágrafo único no art. 5º da Lei nº 10.887/2004, com a seguinte redação: ‘A contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante’. Não houve, porém, plena regulação da imunidade, haja vista a expressão remissão a lei específica, incorrendo, assim, na mesma incompletude que levou o STF a declarar que a regra do art. 40, § 21, da CRFB/88 era de eficácia limitada, porque ‘a sua eficácia plena dependia da edição de lei específica definindo quais são as doenças incapacitantes, cujos portadores não estarão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores inferiores ao dobro do teto do RGPS.’ (excerto do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso). Percebe-se que esse preceito limitou-se a reiterar o que já constava no altiplano constitucional, sem agregar eficácia à revogada regra do art. 40, § 21, da CRFB/88. De qualquer forma, a MP nº 805/2017 não foi convertida em lei, tendo perdido eficácia já em 8 de abril de 2018.



    Diante desse contexto, a aplicação da imunidade por certos órgãos pagadores revelou-se equivocada e não tem o condão de atrair a incidência da anterioridade nonagesimal, levando à necessidade de recolhimento dos valores que deixaram de ser retidos no momento oportuno.



    Esse é o entendimento que prevaleceu nesta Turma Recursal, após a revisão da orientação perfilhada, quando do julgamento do Recurso Cível nº 5001741-43.2022.4.04.7122, na sessão de 08/08/2023.



    Observo, a propósito, que a modulação realizada pelo STF somente alcançou os ‘servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir’ (excerto da ementa do RE 630.137). Não há, pois, como dar guarida à pretensão de aplicação da anterioridade nonagesimal após a revogação da regra do art. 40, § 21, da CRFB/88 pela EC 103/2019.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para esclarecimentos, sem efeitos infringentes, in verbis:



    “Constato que não há omissão ou contradição na decisão embargada. No entanto, verifico que há obscuridade no julgado, a qual passo a solver.



    Em que pese a irresignação da embargante, ainda que esta Turma Recursal tenha decidido pela aplicação da anterioridade nonagesimal quando do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5001741-43.2022.4.04.7122 (juntado aos autos em 08/08/2023), houve alteração do entendimento deste colegiado a contar do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5004753-04.2022.4.04.7110 (juntado aos autos em 04/09/2023).



    Assim, para fins de esclarecimento e sem atribuição de efeitos infringentes, fica consignado que, a contar do julgamento dos embargos opostos no Recurso Cível nº 5004753- 04.2022.4.04.7110, restou superada a anterior orientação deste Colegiado, passando a ser aplicado o seguinte entendimento: Tendo em vista que não foi editada lei complementar ou lei ordinária federal para regulamentar a revogada imunidade do art. 40, § 21, da Constituição Federal, esta jamais se revelou aplicável e, por consequência, nunca foi aplicada de forma legítima, de forma que não há falar em instituição ou aumento de tributo a ensejar a aplicação da anterioridade nonagesimal.”



    No apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDv-ED, Redator do acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que as alterações legislativas que, de maneira direta ou indireta, impliquem aumento da carga tributária devem observar o princípio da anterioridade, nos moldes das mesmas regras constitucionais aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos. Confira-se, a propósito:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’.”



    Especificamente quanto à hipótese objeto dos presentes autos, referente à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal quando da revogação da imunidade prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 103/2019, destaca-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. 4. Acórdão recorrido que concluiu pela observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto. 5. Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija. 6. Necessidade de reexame da legislação pertinente e de revolvimento do acervo probatório para infirmar a conclusão do tribunal de origem. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1415787-AgR, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 25/4/2024)



    Na mesma linha, emanam as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.508.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/2024; RE 1.496.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/7/2024; RE 1.491.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2024; RE 1.443.521, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/3/2024; e ARE 1.417.272, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/2/2023.



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.



    A parte recorrida arcará com os ônus de sucumbência, conforme fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente